Tribunal: TJES
Processo: 5000643-90.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000643-90.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RECORRIDO: LUISMAR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000643-90.2022.8.08.0004

RECTE.: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RECDO.: LUISMAR GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
INEXISTENTE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IP
S
A
.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5476634) e está assistido por advogada desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5476631), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5476620), complementada pela decisão de embargos Id. 5476628, em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito objeto dos autos (contrato n. 11392357 – ID 15188688), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 03 (três) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência (Súmula n. 548 do STJ). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 14000243. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.”

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, sob argumento de que o autor teve seu nome negativado por dívida no valor de R$ 716,76, com vencimento em 15/11/2018, sob o contrato de nº 000200648266 5476521, da qual não reconhece.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a dívida é oriunda de contrato nº 000200648266 obtido junto à Caixa Econômica Federal, vencido e não pago em 15/11/2014, no valor de R$ 383,09, relativo a cartão de crédito, bem como afirma que o autor foi devidamente cientificado quando da cessão do crédito (Ids. 5476593 e 5476596).

A priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em exame, restou demonstrado que o nome do recorrido foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo recorrente (Id 5476521). Logo, a lide se concentra, primordialmente, se o débito é legítimo e a negativação por exercício regular do direito.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da cessão de crédito, em análise dos documentos acostados nos autos, vê-se que a recorrente não juntou aos autos o contrato de cartão de crédito formulado entre o autor e a Caixa, pois o autor alegou em réplica desconhecer a contratação, além disso, nenhuma das faturas de cartão de crédito juntadas pela ré é referente ao débito alegado pela própria, com validade de 15/11/2014 e valor de R$ 383,09, de modo que caberia à demandada ter informações precisas da origem contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade do débito objeto da ação. Ainda que assim não fosse, um débito de mais de cinco anos (2014) não deveria constar no cadastro de inadimplentes, conforme art. 43, §1º do CDC. Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pel
a
recorrente/r
equerida
, assim como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INSERÇÃO INDEVIDA DOS SEUS DADOS EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO DESCONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, NO VALOR R$ 5.000,00, A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU. 1. Controvérsia que se cinge em verificar se é válida a cessão de crédito e o apontamento constante em nome do autor/2º apelante, a existência de dano moral indenizável e, caso confirmado, se o valor fixado pelo juízo a quo merece ser majorado e se o termo inicial dos juros de mora deve ser alterado para a data do evento danoso. 2. A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser ilidida pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. 3. Caso sub judice que versa sobre cessão de crédito de dívida não reconhecida pelo requerente. 4. "A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. ".(Art. 290, Código Civil). 5. É incontroversa a cessão do crédito, no entanto, cabia ao demandado comprovar a notificação, bem como demonstrar que foi o demandante quem deu origem ao débito em questão, porquanto impossível a demonstração de fato negativo pelo consumidor, qual seja, a inexistência de celebração de contrato. 6.
Não se desconhece que ainda que não notificado o devedor, permanece seu dever de pagamento, desde que comprovada a legalidade da contratação. 7. O negócio jurídico sub judice foi impugnado pelo autor, em sua réplica, que alegou desconhecê-lo, e, uma vez deferida a inversão do ônus da prova, caberia ao réu provar a regularidade da contratação, contudo, não juntou nem mesmo cópia do contrato celebrado entre o demandante e o banco cedente.
8. Demandante que não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual adequada a manutenção da declaração de inexistência do débito. 10. O dano moral restou configurado, na medida em que houve a inscrição dos dados do consumidor em órgãos restritivos ao crédito, incidindo à hipótese o Enunciado de Súmula nº 89 deste TJERJ. 11. O valor da indenização por dano moral, não obstante o caráter reparatório aliado ao caráter punitivo e pedagógico que devem nortear tais condenações, deve preservar proporcionalidade a extensão e repercussão do fato danoso. 12. Quantia arbitrada em R$ 5.000,00 que comporta majoração pra R$ 10.000,00, em atenção ao valor usualmente fixado por esta Câmara em casos análogos, e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente: (0011144-39.2020.8.19.0042. APELAÇÃO. Des(a). WERSON FRANCO Pereira RÊGO. Julgamento: 01/06/2023. DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO. 13. Juros de mora que, diante da natureza extracontratual entabulada entre as partes, deve incidir a contar do evento danoso (inserção do apontamento restritivo), nos termos do verbete de Súmula nº 54 do STJ. 14. Recurso do réu/1º apelante conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios, em seu desfavor, para 12% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. Apelo adesivo interposto pelo autor/2º apelante conhecido e provido, para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00, bem como para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso. (TJRJ; APL 0028195-93.2019.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 11/08/2023; Pág. 663) (grifo nosso)

Quanto aos danos morais, entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Relativamente ao
quantum
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
8
.000,00 (
oito

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Por fim, dou por prequestionada toda a matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)